Tribunal: CARF
Processo: 10920.720220/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720220/2016-09
RESOLUÇÃO
1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIOXYL REVESTIMENTOS QUÍMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i)declinar
competência desta 1a Seção de Julgamento quanto à análise da multa regulamentar de IPI prevista
no art. 572 do RIPI/2010, determinando o encaminhamento do respectivo lançamento à 3a Seção
de Julgamento; (ii) converter o julgamento dos presentes recursos voluntários em diligência à
unidade de origem, a fim de que seja promovido o desmembramento do feito, apartando-se a
exigência relativa à multa de IPI do presente processo e instaurando-se processo autônomo
específico, devidamente instruído, para posterior encaminhamento à 3a Seção; e(iii) uma vez
cumpridas as providências acima, seja o presente processo restituído a esta Turma para regular
prosseguimento do julgamento quanto às demais exigências tributárias de sua competência.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 3050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720220/2016-09
2
RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários contra acórdão da DRJ que confirmou lançamentos,
referentes ao ano-calendário de 2011 de IPI não recolhido e lançado com multa de ofício no
percentual qualificado de 150%, além de juros, por ter a fiscalização apurado que o estabelecimento
deixou de recolher o Imposto em decorrência da escrituração e utilização de crédito indevido; e de
multa regulamentar isolada equivalente a 100% (cem por cento) dos valores das mercadorias, por
utilização de notas fiscais irregulares, recebidas e escrituradas pelo contribuinte autuado, mas que
não correspondem à saída efetiva de produtos nelas descritos, conforme Relatório Fiscal (e-fls.
20/64). Assim dispôs o Relatório da decisão recorrida (e-fls. 2864 e ss):
O processo trata dos dois Autos de Infração de fls. 2/19, o primeiro relativo ao IPI não
recolhido e lançado com multa de ofício no percentual qualificado de 150%, além de juros,
por ter a fiscalização apurado que o estabelecimento deixou de recolher o Imposto em
decorrência da escrituração e utilização de crédito indevido, e o segundo relativo a multa
regulamentar isolada equivalente a 100% (cem por cento) dos valores das mercadorias, por
utilização de notas fiscais irregulares, recebidas e escrituradas pelo contribuinte autuado,
mas que não correspondem à saída efetiva de produtos nelas descritos, tudo conforme
descrito no Termo de Verificação de Infração (TVI) de fls. 20/64.

IMPOSTO

824.467,88
JUROS DE MORA

367.532,62
MULTA PROPORCIONAL (150%)
1.236.701,79
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 2.428.702,29
Além do contribuinte Dioxyl Revestimentos Químicos Ltda, foram também autuados, na
condição de responsáveis tributários, uma outra pessoa jurídica - a Evolution Comercial
Exportadora Ltda, que segundo a fiscalização praticou fraude em conjunto com o
contribuinte - e duas pessoas físicas - Humberto Barbosa Lima, que detém 99% do capital
integralizado da empresa Dioxyl e a administra isoladamente, e Afonso Henrique Maia
Bastos, que detém igual percentual do capital integralizado da Evolution e administra esta
de igual modo.
Além do presente Auto de Infração, referido TVI dá conta de outros dois, decorrentes da
mesma ação fiscal, de nos 10920.720219/2016-796 e 10920.720221/2016-45. O primeiro
também é relativo ao IPI, lançado com multa de ofício no percentual básico de 75% contra
o contribuinte Dioxyl, mas sem os outros sujeitos passivos do Auto do presente processo,
enquanto o segundo é relativo ao IRPJ e CSLL lançados com multa qualificada de 150% e
os mesmos responsáveis tributários do presente.
O Termo de Verificação de Infração informa:
Considerações Iniciais
Através do Ofício n.o MP/NCCCOET n.o 495/2013 (Documento Memorando
SAPAC CURITIBA) e da Notícia de Fato n.o MPPR 0046.13.004681-9 (Documento
Notícia de Fato Ministério Público/PR), oriundos do Núcleo de Combate aos Crimes
contra a Ordem Econômica e Tributária do Ministério Público do Estado do Paraná,
a Delegacia da Receita Federal em Curitiba- PR foi noticiada da possível existência
de esquema de “empresas ou estabelecimentos comerciais nas quais possam haver
Fl. 3051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720220/2016-09
3
lavagem de dinheiro, em razão do porte, do local e da falta de movimento nos locais
... crimes contra sistema nacional financeiro ... venda de notas fiscais frias ...
sonegação de tributos federais e estaduais ... recuperação de créditos de ICMS de
forma irregular ... fomento mercantil irregular ... enriquecimento ilícito...”, citando
diversas empresas e pessoas físicas do Paraná e de Santa Catarina.
Como algumas empresas eram desta jurisdição, a DRF/Curitiba reencaminhou-os a
esta DRF/Joinville que, confirmando alguns indícios apontados, instaurou
inicialmente fiscalizações contra Evolution, Arueira, Biomade e Norte Sul. Na
Evolution, verificou-se que esta prestava serviço de factoring, trocando títulos
(duplicatas) emitidos por diversas empresas contra Dioxyl e outra empresa desta
jurisdição, também sob procedimento fiscal semelhante, doravante denominada
Empresa X, das quais também adquiria produtos com fim específico de exportação.
Quanto a Arueira, Biomade e Norte Sul, constatou-se que não tinham movimentação
financeira, não declararam receitas, não cumpriam obrigações acessórias, não
efetuaram recolhimento de tributos, nem sequer as empresas ou seus sócios foram
encontrados nos endereços constantes nos cadastros CNPJ e CPF. As notas fiscais
emitidas por Arueira, Biomade e Norte Sul contra Dioxyl e Empresa X indicavam
como transportador das mercadorias Rodomoveis Transportes e Transportes
Rodomovel. Procuradas, ambas negaram ter transportado mercadorias daquelas até
Dioxyl.
Instauraram-se então procedimentos contra Dioxyl e Empresa X. Analisando-se suas
escriturações fiscal e contábil detectaram-se operações semelhantes àquelas com
outras empresas que também tinham os mesmos indícios de irregularidades
apresentados por Arueira, Biomade e Norte Sul. As empresas que constam na
escrituração de Dioxyl são Arueira, Biomade e Norte Sul, Madesul, Ambiente, GS,
MPR, Renari, Harmony, Loyl e J4, que serão referidas daqui por diante como
“noteiras”.
O sr. Afonso Henrique Maia Bastos, proprietário de Evolution, é também
proprietário de Maia Bastos Assessoria Empresarial Ltda., empresa de consultoria
tributária.
Afonso, seus irmãos Luciano Maia Bastos e Suzana Paula Maia Bastos Miers,
Evolution, Dioxyl, Norte Sul, entre outras diversas pessoas físicas e jurídicas são
textualmente citados na denúncia e na Notícia de Fato provenientes do Ministério
Público do Estado do Paraná.
Encerrados os trabalhos, comprovou-se a existência de esquema arquitetado por
Evolution para emissão de notas fiscais frias por empresas noteiras para basear
operações de compra e venda simuladas, com o intuito de geração de créditos de
ICMS, IPI, PIS e Cofins para aproveitamento em dedução dos tributos devidos por
Dioxyl e outra empresa desta jurisdição, também sob procedimento fiscal
semelhante, doravante denominada Empresa X, respeitando-se o sigilo fiscal.
A seguir são expostos os elementos que levaram a esta conclusão, as características
de cada uma das noteiras envolvidas e, ao final, as infrações à legislação tributária
cometidas por Dioxyl.
Funcionamento do esquema
As fiscalizações e diligências efetuadas e a análise dos dados disponíveis e coletados
revelou um esquema de compras e vendas simuladas de madeira, pallets e móveis
orquestrado por Evolution/Maia Bastos e vendido a Dioxyl e Empresa X, para que a
estas fossem gerados créditos de impostos e contribuições a fim de diminuir os
Fl. 3052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720220/2016-09
4
valores a recolher aos cofres públicos, como noticiado pelo Ministério Público e
pelo GAECO do Estado do Paraná.
Evolution Comercial Exportadora Ltda., empresa cujo “objeto social é a ...
exportação, importação e industrialização de mercadorias na categoria de empresa
comercial exportadora, fomento comercial e mercantil”, localizada à rua Wolfgang
Ammon, 87, 4.o andar, sala 44 do Edifício Milano, Centro, São Bento do Sul-SC,
com filial à avenida Pres. Affonso Camargo, 2125, loja B, bairro Cristo Rei,
Curitiba-PR, pertence a Afonso Henrique Maia Bastos, que também é proprietário
da empresa Maia Bastos Assessoria Empresarial Ltda., CNPJ 07.327.085/0001-66,
localizada à rua Wolfgang Ammon, 87, 4.o andar, sala 44 do Edifício Milano,
Centro, São Bento do Sul-SC (mesmo endereço de Evolution) e não tem filiais.
(...)
Os indícios levantados ao longo do amplo trabalho de fiscalização e diligências
realizados apontam inequívoca e sobejamente pela existência do esquema descrito e
participação das empresas indicadas.
Na parte documental, as noteiras emitiam as notas fiscais de venda comum contra
Dioxyl e Empresa X, que imediatamente revendiam as mercadorias com fim
específico de exportação a Evolution, no exato valor da compra descontados os
créditos tributários que utilizariam. Evolution então dava entrada aos produtos
faturados e emitia as notas fiscais de exportação aos clientes no exterior. O
infográfico abaixo sintetiza o esquema utilizado e os valores envolvidos:

Na parte financeira, as noteiras emitiam títulos (duplicatas) contra Dioxyl e Empresa
X pelas suas vendas e imediatamente os descontavam junto à Evolution em
operações de factoring. Dioxyl e Empresa X emitiam títulos contra Evolution
referentes à suas vendas. Como Dioxyl e Empresa X eram credoras (pelas suas
vendas) e devedoras (pelas compras das noteiras cujos títulos foram descontados) a
Evolution, faziam-se transferências bancárias mútuas e simultâneas e as dívidas se
extinguiam, exceto pela parcela dos créditos tributários gerados que poderiam ser
aproveitados por Dioxyl e Empresa X em suas apurações. O infográfico abaixo
sintetiza o fluxo financeiro do esquema:

Fl. 3053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720220/2016-09
5

Acerca dos valores informados em notas fiscais das noteiras e de Dioxyl e Empresa
X, mais um fato aponta pela ficção dos documentos. Ao longo de 2011 Evolution
teria adquirido R$ 11,6 milhões de Dioxyl e R$ 9,5 milhões de Empresa X em
mercadorias para exportação, mas efetivamente exportou R$ 20,7 milhões, R$ 400
mil a menos que as entradas1. Evolution não possui local para estocagem. Mesmo
que se leve em conta tratarem-se de valores globais e a possível variação de início e
final de ano nos embarques, Evolution teria vendido
mercadorias ao exterior com prejuízo ou por preço muito próximo do custo, algo um
tanto difícil de crer.
Ratificando os indícios levantados, em 30/04/2015 o representante de uma das
empresas inativas, que efetivamente fabricou os produtos exportados mas encerrou
de fato suas atividades logo depois sem recolher qualquer tributo devido,
compareceu à Delegacia da Receita Federal em Joinville-SC e prestou declaração,
firmada em Termo de Tomada de Declaração, descrevendo e confirmando o modus
operandi do esquema descrito acima, relatando que Evolution era quem especificava
e encomendava os produtos, que Evolution determinava o faturamento contra
Dioxyl e Empresa X, que Evolution pagava pelos produtos, que Evolution trocava
imediatamente todos os títulos emitidos, que Evolution contratava o transporte desde
sua fábrica diretamente ao porto de embarque, que nunca teve contato comercial
com Dioxyl ou Empresa X e, mais importante, que todos sabiam que os
faturamentos eram feitos daquela forma para aproveitamento de créditos tributários
por Dioxyl e Empresa X.
Ora, se os bens eram produzidos e destinados diretamente ao exterior por Evolution,
não ocorreu a tradição dos mesmos entre noteiras e Dioxyl e Empresa X nem entre
estas e Evolution. Sendo a tradição condição necessária para validade dos negócios
jurídicos (arts. 1226 e 1267 da Lei n.o 10.406/2002 Código Civil) as compras e
vendas indicadas nos documentos fiscais não são aptas a produzir efeitos.
As provas coletadas corroboram os elementos trazidos na denúncia feita ao GAECO
(“venda de notas fiscais frias ... vendas de empresas fantasmas ... recuperação de
créditos de ICMS de forma irregular ... venda de créditos de ICMS ... vendas de
notas fiscais para empresas (rede de pessoas que fornecem notas fiscais por 3% do
valor da nota) ... fomento mercantil irregular ... emissão de duplicatas frias”) e na
Notícia de Fato n.o MPPR 0046.13.004681-9 (“compra de empresas criadas
regularmente, porém inativas ... transferir créditos de ICMS inexistentes, vender
notas fiscais frias e fomento mercantil (factoring) irregular ... vender empresas
fantasmas”) como condutas em tese praticadas por Afonso Henrique Maia Bastos e
suas empresas. (...)Como este Termo refere-se ao procedimento fiscal em relação a
Dioxyl, a seguir são detalhados os fatos verificados apenas neste contribuinte,
destacando-se que as mesmas características foram encontradas na Empresa X,
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720220/2016-09
6
também sob procedimento fiscal com conclusões constantes nos processos
administrativos n.o 10920.720243/2016-13 e 10920.720244/2016-50.
Dioxyl Dioxyl Revestimentos Químicos Ltda. tem como CNAE principal 2071-1-00
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas. Segundo as notas fiscais eletrônicas
NF-e emitidas, ao longo de 2011 produzia e comercializava majoritariamente tintas,
vernizes, corantes, resinas e solventes classificados nos capítulos 32, 38 e 39 da
TIPI, utilizados por indústrias dos setores moveleiro, metal mecânico, plásticos,
vidros, imobiliário e automotivo, conforme consta em seu site www.dioxyl.com.br.
As vendas dos produtos químicos fabricados pela Dioxyl foram feitas apenas no
mercado interno, tendo gerado mensalmente débitos de tributos incidentes sobre o
faturamento (ICMS, IPI, PIS e Cofins). Em relação a esses, por se tratar de tributos
não-cumulativos, foi possível a dedução de créditos (referentes a entradas tributadas
de insumos) dos débitos apurados, conta que, restando positiva, é o valor a recolher
aos cofres públicos. Portanto, quanto mais créditos houver menor o valor a pagar.
Por outro lado, as operações focadas nesta auditoria referem-se a compras e vendas
de madeiras, pallets e móveis, atividades totalmente diversas do objeto principal de
Dioxyl, os produtos químicos. Restou claro que esta foi a grande beneficiada das
operações simuladas, pois aproveitou os créditos de ICMS, IPI, PIS e Cofins, nas
alíquotas de 17%, 5%, 1,65% e 7,6% respectivamente, para dedução dos montantes
devidos decorrentes de suas reais operações.
A vantagem indevida era gerada por meio do registro das entradas no CFOP 1.102
Compra para revenda e, como os bens entrados eram diretamente revendidos a
Evolution com fim específico de exportação, pelo registro das saídas sob CFOP
5.502 Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, com fim específico
de exportação, operação esta feita com suspensão de IPI (art. 43, V, a, do Decreto n.o
7.212/2010 Regulamento do IPI), isenta da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Cofins (art. 5.o da Lei n.o 10.637/2002 e art. 6.o da Lei n.o 10.833/2003) e objeto de
não-incidência de ICMS (art. 6.o, inciso II e §1.o inciso I, do Decreto n.o 2.870/2001
Regulamento do ICMS/SC).
(...)Verifica-se que 2380 unidades de “painel de madeira...” escriturados sob código
DV02240 entraram por R$ 158.986,38, gerando créditos tributários de R$ 47.317,38
e resultando num custo contabilizado de R$ 111.669,00, e que 2380 unidades de
mercadoria com código e descrição idênticos foram faturadas para Evolution por R$
111.669,00, exatamente o valor da nota de entrada descontada dos tributos (70,2%
da nota de entrada).
(...)Neste verifica-se que os produtos entraram por R$ 72.204,30, gerando créditos
tributários de R$ 21.489,39 e resultando num custo contabilizado de R$ 50.714,91, e
que produtos com código, descrição e quantidades idênticos foram faturados para
Evolution por R$ 50.714,90 (70,2% da nota de entrada).
Por que motivo uma empresa com fim lucrativo efetuaria operações como as
descritas acima, movimentando cerca de R$ 15 milhões na compra mercadorias para
revendê-las pelo preço de custo, sem auferir lucro algum? Qual o propósito negocial
ou a lógica comercial de tais operações?
Efetuaram-se cruzamentos semelhantes para as outras notas fiscais das noteiras e de
Dioxyl, sintetizados na planilha Comparativo Lançamentos Contábeis Noteiras x
Evolution.
Fl. 3055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720220/2016-09
7
Detectaram-se 127 operações similares às citadas acima, identificadas pelo código
XX-YY, onde XX são as letras iniciais da noteira e YY o número sequencial,
envolvendo 178 notas fiscais de entrada. Os exemplos acima estão identificados por
AM-01 e NO-21. Além daquelas, outras 63 notas fiscais emitidas pelas noteiras
foram escrituradas por Dioxyl, que aproveitou os créditos tributários decorrentes de
tais entradas.
Sob outro aspecto, todas as notas fiscais emitidas por Dioxyl contra Evolution
indicavam como transportador o próprio emitente. Inquiriu-se Dioxyl a informar
sobre as formas de entrega dos produtos vendidos e, caso tivesse havido entrega de
produtos com veículo próprio, para apresentar cópias dos Certificados de
Registro e Licenciamento (CRLVs) ou documento equivalente dos veículos de
propriedade da empresa naquele ano, bem como detalhamento da conta contábil
196– Veículos, que apresentava saldo inicial de R$ 140.984,19 e saldo final R$
109.300,00 apenas, indícios de que a empresa não possuía frota própria.
Em resposta, Dioxyl afirmou que “todas as mercadorias/produtos (objetos desta
fiscalização ... sempre que comercializados, foram retirados de nossa empresa por
transportadora contratada pela comercial exportadora”, em contraposição ao
consignado nas notas fiscais.
Também não entregou documentos dos veículos ou detalhamento da conta contábil.
Ou seja, também a forma de transporte indicado nas notas fiscais aponta pela ficção
dos documentos.
Este foi o procedimento fraudulento de emissão de documentos fiscais por Dioxyl.
A parte financeira do esquema iniciava-se com a emissão de títulos (duplicatas) em
nome das noteiras no valor integral da nota fiscal, divididos em 3 parcelas com 70%,
25% e 5% do valor total2, imediatamente descontados em operações de factoring
junto à Evolution, que escriturava todas as suas operações de factoring em
totalizações mensais a débito na conta Clientes Diversos e a crédito em Caixa e
Receita Financeira, como no exemplo abaixo:
(...)Quando Dioxyl revendia as mercadorias, emitia apenas um título contra
Evolution no valor total da nota fiscal que, como demonstrado, eram os mesmos
70% da nota de entrada referente.
Evolution foi intimada a apresentar os comprovantes de pagamento pelas aquisições
de mercadorias e efetivamente apresentou transferências bancárias à Dioxyl nos
valores corretos. Dioxyl também foi intimada a apresentar comprovantes de
pagamento pelas aquisições junto às noteiras e apresentou, para os títulos de 70% do
valor, transferências bancárias à Evolution.
A análise dos comprovantes destes pagamentos não deixa dúvidas quanto ao conluio
Evolution-Dioxyl. Numa incrível ‘coincidência’, as transferências bancárias de
ambas as partes eram simultâneas, feitas nos mesmos valores, datas e horas, com
diferença de poucos segundos, veja-se os comprovantes bancários e os lançamentos
contábeis das operações AM-01 e NO-21 já citadas acima:
(...)Desta forma, Evolution dava por quitada sua compra e Dioxyl quitava a
duplicata com 70% do valor devido à noteira cujo título estava em poder de
Evolution.
Quanto aos títulos com 25% do valor, os comprovantes de pagamento fornecidos
por Dioxyl – na maioria pagamentos de boletos bancários – também indicavam
Fl. 3056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720220/2016-09
8
Evolution como beneficiária. Cerca de 1⁄4 destes títulos tiveram vencimento naquele
ano de 2011. Em sua contabilidade Dioxyl escriturava os pagamentos a débito em
Bancos contra as contas das noteiras a crédito, já Evolution não fazia registro algum
da entrada destes recursos, apesar das operações de factoring terem sido registradas
na conta Clientes Diversos. Os 3⁄4 restantes dos títulos venciam em 2012 e até em
2013, período fora do escopo deste trabalho.
Restavam então os títulos de 5% do valor que, pelos elementos colhidos e a
informação da denúncia sobre pagamento de 3% do valor de cada nota fiscal fria,
levam a crer ser a remuneração paga a Evolution/Maia Bastos pelos créditos
fictícios. Aparentemente baixo, cabe ressaltar que o valor pago por Dioxyl sobre
cada nota fiscal equivale em verdade a 16,67% do ganho obtido em créditos.
(...)Apesar de intimada para comprovar o pagamento dos títulos de 5%, Dioxyl
apresentou somente duplicatas mercantis recibadas de apenas algumas destas
operações, em que também se notam semelhanças grotescas. Duplicatas emitidas por
empresas distintas eram preenchidas por pessoas com grafias muito semelhantes,
senão idênticas. Vejam-se abaixo recortes dos títulos 106/3 de Norte Sul e 31/3 de
Arueira:
(...)Assim, na parte financeira o esquema estava concluso em Dioxyl.
Na Evolution, comprovados seus pagamentos pelas compras junto a Dioxyl e seus
recebimentos de Dioxyl pelos títulos de 70% e 25% descontados, faltava a outra
ponta do esquema: a aquisição por Evolution de títulos emitidos pelas noteiras.
Evolution foi intimada a comprovar os pagamentos pelas aquisições de títulos
emitidos por Arueira, Biomade e Norte Sul contra Dioxyl. Trouxe documentos para
111 títulos com valores totais de face de R$ 4.566.688,17 e de aquisição de R$
3.919.612,15. Os documentos entregues para comprovação de pagamento,
totalizando R$ 3.315.057,25 (R$ 635.247,90 a menor), não apresentavam relação
direta nem identificação com quaisquer dos títulos, das pessoas jurídicas emitentes
(noteiras) ou dos sócios destas. Pelo contrário, tinham inúmeras inconsistências.
(...)Outra característica peculiar dos cheques é que na maioria foram preenchidos e
assinados pela auxiliar administrativa sra. Silvana Tamanine Richter, que recebeu a
fiscalização quando estivemos na Evolution, veja-se cópia de um cheque e de
recebimento do Termo de Início:
(...)Segundo informações de GFIP, esta pessoa tinha salário mensal de R$ 1.090,00
em 2011. Causa no mínimo estranheza que um mero auxiliar administrativo, com
rendimento de apenas dois salários mínimos vigentes à época, tivesse poderes para
movimentar milhões de reais das contas bancárias da empresa.
Em sua contabilidade, Evolution escriturou todos os cheques do Bradesco e alguns
cheques do Banco do Brasil (apenas os emitidos até 01/03/2011) contra a conta
Caixa a débito, ou seja, reduzindo saldo de Bancos e aumentando Caixa. Não há
despesas pagas via caixa a que se possam atribuir os valores provenientes de
Bancos. Desta forma, não permite identificar quem foram os beneficiários dos
pagamentos nem mesmo se realmente houve algum pagamento de fato.
Esses elementos indicam que os cheques apresentados não representam pagamentos
relativos a transações comerciais, mas somente documentos gerados com a
finalidade de justificar a simulação da compra dos títulos por Evolution.
(...)Ficou claro que Evolution não dispunha de comprovação de pagamento das
aquisições dos títulos, angariando documentos esparsos e sem conexão – alguns de
Fl. 3057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720220/2016-09
9
suas próprias despesas, alguns com indícios de serem pagamentos aos reais
fabricantes das mercadorias – na tentativa justificá-las, deixando patente a total
simulação das operações de factoring com as noteiras.
Ora, diante do rol de fortes indícios apontados, a única conclusão possível é de que
todas as transações entre noteiras, Dioxyl e Evolution foram simuladas em plano
operado por Evolution/Maia Bastos, que vendeu a Dioxyl esquema de planejamento
tributário fraudulento de compras e vendas fictícias com o único intuito de gerar
créditos tributários com vistas à evasão fiscal. Em verdade, as madeiras, pallets e
móveis foram produzidos a mando de e sempre pertenceram a Evolution, pois
transitaram apenas documentalmente por Dioxyl.
As noteiras As empresas Arueira, Biomade, Norte Sul, J4, Ambiente, Loyl,
Madesul, Renari, GS e Harmony, referidas como noteiras, tinham como papel no
esquema a emissão de notas fiscais contra Dioxyl.
Segundo verificado no curso deste procedimento fiscal, Arueira, Biomade, Norte
Sul, J4, Ambiente e Alpha Loyl não tinham qualquer atividade, seja financeira ou
comercial nem mesmo sede. Também, seus sócios demonstraram não ter capacidade
econômica para iniciar as atividades ou ingressar nas empresas das quais faziam
parte. Assim, sua única finalidade era emitir notas fiscais a serem utilizadas na
geração de créditos de ICMS, IPI, PIS e Cofins para Dioxyl e outras empresas.
Inclusive, vislumbrado esse quadro, de forma incidental as pessoas jurídicas em
apreço foram baixadas ou estão em processo de baixa de suas inscrições no cadastro
CNPJ.
Por seu turno, Madesul, Renari, GS e Harmony existiam de fato, porquanto
desempenharam suas atividades. Contudo, assim como as outras pessoas jurídicas,
também emitiram notas fiscais contra Dioxyl como se esta fosse compradora de suas
mercadorias, o que não aconteceu, conforme demonstrado anteriormente.
As conclusões individuais dos procedimentos fiscais contra cada uma das noteiras
estão detalhadas no Anexo Noteiras, do qual faz parte integrante.
Transportadoras As transportadoras Rodomoveis Transportes e Transportes
Rodomovel constam na maioria das notas fiscais emitidas pelas noteiras como
transportador das mercadorias entre elas e Dioxyl. Intimada a apresentar
conhecimentos de transporte relativos a elas, Dioxyl respondeu apenas que “o
transporte de mercadorias ... era de responsabilidade dos fornecedores”, sem trazer
qualquer documento.
Em 08/12/2014 e 12/02/2015 as transportadoras foram intimadas a informar se ao
longo de 2011 prestaram algum serviço às noteiras e à Evolution. As respostas
foram protocoladas em 16/12/2014 e 26/02/2015. Transportes
Rodomovel informou que “não prestou serviços de transporte para a[s] empresa[s]”.
Rodomoveis Transportes informou que “não prestou diretamente serviços de
transportes para a empresa ... mas carregamos mercadorias nas dependências da
empresa, através da Evolution Comercial Exportadora Ltda., a qual prestamos
serviços”.
Por ocasião da entrega da 2.a intimação, inquiriu-se o representante das
transportadoras sobre suas operações com Evolution, sobre o que relatou que
transportava contêineres diretamente de diversos produtores de móveis ao porto de
Itajaí-SC, sempre a mando da própria Evolution, conforme conhecimentos de
transporte anexados na resposta à intimação anterior.
Fl. 3058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720220/2016-09
10
Também se inquiriu sobre sua relação comercial com Dioxyl, ao que respondeu que
nunca transportou mercadorias seja ela como origem ou destino e que já teve que
responder pergunta semelhante ao Fisco do Estado de São Paulo. Apresentou então
um Termo de Declaração à Delegacia de Polícia da Comarca de São Bento do Sul-
SC (Documento Rodomóveis - Boletim ocorrência DRPC) feita em 17/11/2014 no
qual “informa que não encontrou nos registros da empresa nenhum transporte de
mercadorias para a empresa Dioxyl Revestimentos Químicos”. Não tivemos acesso
ao inquérito policial, mas o relato e as circunstâncias levam a crer se tratar do
mesmo tema aqui versado.
Assim, claro está que as transportadoras indicadas nas notas fiscais emitidas pelas
noteiras contra Dioxyl não prestaram tal serviço. Houve apenas transporte de
mercadorias entre diversos fabricantes e o porto, sob contratação de Evolution e
amparado por sua nota fiscal de exportação.
Infrações verificadas Segundo a Portaria MF n.o 187/1993, art. 4.o, sempre que, no
decorrer de ação fiscal, forem encontrados documentos emitidos em nome de pessoa
jurídica que não exista de fato e de direito ou apesar de constituída formalmente, não
possua existência de fato, o contribuinte sob fiscalização deverá ser intimado para
comprovar o efetivo pagamento e recebimento dos bens, sob pena de ter glosados os
custos e as despesas decorrentes do pagamento não comprovado e ter glosado o
crédito fiscal originário de documento inidôneo.
A relação de todas as notas fiscais de entrada de compras fictícias das noteiras
encontra-se na planilha Notas Fiscais de Entrada – Noteiras, totalizando R$
18.124.911,91, e das notas fiscais de saída com vendas simuladas para Evolution
encontra-se na planilha Notas Fiscais de Saída – Evolution, totalizando R$
9.495.663,36.
As notas fiscais de entrada emitidas pelas noteiras e os respectivos comprovantes de
pagamento por Dioxyl compõem o documento NFs de Entrada e Comprovantes de
Pagamento. As notas fiscais de saída emitidas por Dioxyl e os respectivos
comprovantes de pagamento por Evolution, o documento NFs de Saída e
Comprovantes de Pagamento.
Na esfera federal importam os reflexos das compras e vendas simuladas na apuração
do IPI, da Contribuição para o PIS/PASEP, da Cofins, do IRPJ e da CSLL, sobre os
quais se passa a expor.
Quanto ao Imposto sobre Produtos Industrializados Segundo o livro Registro de
Apuração do IPI, extraído da EFD-ICMS/IPI, Dioxyl apurou saldos devedores entre
janeiro e outubro/2011, declarados corretamente em DCTF, exceto do período de
apuração fevereiro/2011 declarado por R$ 607,48, quando o saldo devedor do
RAIPI foi R$ 105.605,67. Intimado a esclarecer esta divergência, afirmou o
contribuinte que “o saldo devedor de IPI correto é o informado na DCTF, a
diferença verificada será corrigida através da retificação extemporânea do EFD
ICMS-IPI”. Esta escrituração fiscal substituta serviu então de base ao lançamento
para o período fevereiro/2011.
Todas as notas fiscais de entrada da planilha Notas Fiscais de Entrada – Noteiras
foram creditadas de IPI, pois escrituradas na EFD-ICMS/IPI sob Código da Situação
Tributária CST 00 Entrada com Recuperação de Crédito. Dessa forma, por se
tratarem de créditos fraudulentos, efetuou-se a glosa dos créditos computados sobre
estas entradas.
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720220/2016-09
11
(...)Ainda em relação às operações fictícias, como se tratam de notas fiscais
irregulares que não correspondiam à efetiva entrada de mercadorias e que o
contribuinte registrou e utilizou, cabível ainda a imposição da multa regulamentar
prevista no art. 572 do RIPI:
(...)Assim, em relação ao IPI, cabível o lançamento de ofício de R$ 824.467,88 de
tributo com multa de ofício de 150% sobre o tributo devido e multa regulamentar de
R$ 18.124.911,91 (somatório do valor das mercadorias, campo Valor dos Produtos,
consignado nas notas fiscais), contra Dioxyl como contribuinte e Evolution, Afonso
e Humberto como responsáveis solidários (vide tópico sobre responsabilidade
solidária mais à frente), efetuado no âmbito do processo administrativo
10920.720220/2016-09.
Além destes, cabe ainda o lançamento de ofício de R$ 155.824,54 com multa de
ofício de 75% pela glosa das demais aquisições para revenda, efetuado no âmbito do
processo administrativo 10920.720219/2016-76.
(...)Imposição de multa qualificada(...)Todo o conjunto indiciário levantado ao longo
deste trabalho aponta para a existência de fraude e ajuste doloso (conluio) a fim de
reduzir o montante de imposto devido. É inescapável que tanto Dioxyl como
Evolution, através de seus administradores, agiram com a deliberada intenção de
reduzir os tributos devidos por aquela através de compras e vendas fictícias. Desta
maneira, nos lançamentos de ofício decorrentes de tais operações impõe-se a
aplicação de multa qualificada de 150% sobre o tributo apurado, independentemente
das demais penalidades cabíveis.
Responsabilidade Solidária As constatações retroexpostas são mais que suficientes a
provar o interesse comum de Dioxyl e Evolution na situação fática, qual seja,
simulação de compras e vendas fictícias para redução do montante de tributos
devidos. A parte financeira revelada deixa inequívoco que Evolution não só
participava ativamente, mas também era mentora e administradora das transações
simuladas e que, pelos créditos tributários aproveitados, recebia 5% do valor de cada
nota fiscal fictícia emitida pelas noteiras – ou 16,67% do crédito gerado na
simulação.
Os comprovantes bancários das transferências e pagamentos feitos por Dioxyl a
Evolution referentes às parcelas de 70% e 25% das notas fiscais trazem expresso que
as transações foram efetuadas com sucesso por Humberto Barbosa Lima, CPF
005.076.249-47, sócio da Dioxyl com 99% do capital social integralizado8, a quem
competia a administração isolada da empresa, segundo cláusula nona do Contrato
Social, e atendeu à Fiscalização no decorrer deste procedimento.
Já os comprovantes bancários entregues por Evolution de pagamentos feitos a
Dioxyl e de pagamentos ditos como feitos a terceiros pela compra dos títulos das
noteiras trazem escrito que as transações foram efetuadas com sucesso por Afonso
Henrique Maia Bastos, CPF 743.337.559-72, sócio da Evolution com 99% do
capital social integralizado9, a quem competia a administração isolada da empresa,
segundo cláusula nona do Contrato Social, e respondeu à Fiscalização no decorrer
deste procedimento.
Prova inconteste do estreito relacionamento entre ambos, Afonso Henrique Maia
Bastos foi o advogado constituído por Humberto para impetrar o mandado de
segurança n.o 2007.72.01.004828-6/SC junto à Justiça Federal da 4.a Região em
nome de Dioxyl a fim de discutir “o direito de crédito do IPI em relação aos insumos
isentos, não-tributados ou sujeitos a alíquota zero”, arquivado em julho/2010 após
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720220/2016-09
12
sentença desfavorável ao contribuinte. Também representa Dioxyl nas ações de
execução fiscal n.o 0005254-63.2002.8.24.0058 e 0001948-13.2007.8.24.0058
movidas pela Fazenda Nacional perante o Poder Judiciário de Santa Catarina,
conforme consultas processuais (Documento Consulta Justiça).
Ora, sendo Humberto e Afonso os administradores das empresas, que efetuavam as
transações bancárias e, em última instância, os reais beneficiários da fraude, ficam
patentes suas participações dolosas nas operações aqui expostas.
O Código Tributário Nacional, Lei n.o 5.172/1966, dispõe que (a fiscalização
transcreve os arts. 124, I, e 135, III):
(...)Assim, cabível a responsabilização solidária de Evolution Comercial
Exportadora Ltda., CNPJ 05.699.094/0001-52, Humberto Barbosa Lima, CPF
005.076.249-47, e Afonso Henrique Maia Bastos, CPF 743.337.559-72, pelos
créditos tributários ora constituídos decorrentes das operações fraudulentas.
Representação Fiscal para Fins Penais(...)As condutas dos agentes e os elementos
expostos ao longo deste trabalho configuram, em tese, crimes contra a ordem
tributária, razão pela qual lavrou-se Representação Fiscal para Fins Penais no âmbito
do processo administrativo n.o 10920.720225/2016-23 contra Humberto Barbosa
Lima, CPF 005.076.249-47, e de Afonso Henrique Maia Bastos, CPF 743.337.559-
72.
Nas fls. 50/64, com um anexo que integra o Termo de Verificação, a fiscalização trata das
empresas "noteiras", descrevendo as conclusões individuais dos procedimentos fiscais
contra cada uma delas, a saber: Arueira, Biomade, Norte Sul, J4, Ambiente, Loyl, Madesul,
Renari, GS e Harmony.
O contribuinte, pessoa jurídica, e os três responsáveis tributários (a pessoa jurídica
Evolution Comercial Exportadora Ltda e as duas pessoas físicas administradoras - desta e
da jurídica autuada como contribuinte) foram cientificados regularmente do Auto de
Infração e das responsabilidades em 11/02/2016 (ver fls. 2627/2637) e apresentaram em
14/03/2016 impugnações tempestivas, isoladamente.
O contribuinte, cuja Impugnação consta das fls. 2737/2771, alega inicialmente a decadência
do lançamento, ressaltando que o prazo para constituição do crédito tributário decai em
cinco anos.
Em seguida, no item 3 da peça impugnatória, argui haver "incongruência da narrativa
utilizada pelo agente fiscal" e que todo o lançamento é baseado em presunção da existência
de operações simuladas entre a Dioxyl Revestimentos Químicos Ltda, contribuinte, e as
empresas denominadas noteiras. Observa que os Auditores Fiscais, apesar de considerarem
as operações simuladas, "por diversas vezes reconhecem a efetiva exportação das
mercadorias, ou seja, as operações existiram de fato", citando passagens do TVI no sentido
de que os produtos foram fabricados por sujeitos indeterminados a mando da Evolution,
foram por ela exportados e as empresas Madesul, Renari, GS e Harmony existiam de fato.
Para o contribuinte, as operações tratam de compra e venda legítimas e os Auditores-Fiscais
agiram com abuso de poder e de modo contrário às normas tributárias, afrontando o
princípio da legalidade, a respeito do qual cita doutrina.
Afirma no item 4 inexistir vedação legal às operações, refutando a acusação de simulação.
Segundo o contribuinte, "constata-se a ocorrência do erro da autoridade autuante, no
tocante ao enquadramento legal do fato descrito (tipificação), posto que os dispositivos
legais constantes da Lei Federal invocados pelos agentes fiscais, não discriminam e não se
coadunam com o suporte fático concreto, de onde resulta a inocorrência de fato imputável
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720220/2016-09
13
ao Contribuinte e, como conseqüência, gera a nulidade do Auto de Infração". Entende que,
"Para que se possa caracterizar a simulação é indispensável que o ato praticado, que se
pretende dissimular sob o manto do ato ostensivamente praticado, não pudesse ser realizado
por vedação legal ou qualquer outra razão. Como as partes realizaram o negócio não restou
caracterizada a declaração enganosa de vontade, essencial na simulação".
Também argui ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa, mencionando o art. 5o,
LV, da Constituição Federal, contesta "a multa de 205" (ipsis literis) e reputa nulo o Auto
de Infração "por não haver penalidade sem lei anterior que a defina, nem infração sem
disposição expressa que o tipifique" (final da primeira do item 4 da Impugnação do
contribuinte, que possui outro tópico sob o mesmo número, intitulado "DA
LEGITIMIDADE DAS OPERAÇÕES").
Continua refutando a fiscalização nos itens seguintes, até o de no 9, onde afirma que "para
que pudesse haver autuação o fisco deveria estar embasado em provas robustas e não em
meras SUPOSIÇÕES e CONCLUSÕES PRÓPRIAS", concluindo o seguinte: "Torna-se
pois, imperioso como medida de justiça, a anulação dos objurgados itens, uma vez que, no
caso em tela, o direito líquido e certo da Impugnante, está materializado em face da
constante Ilegalidade e Abusividade dos atos praticados pela autoridade fiscal."
O item 10 é dedicado especificamente aos dois Autos de Infração do presente processo, e
nele o contribuinte defende o direito aos créditos do IPI, oriundo das operações que a
autuação reputou simuladas (a fiscalização considerou que as empresas "noteiras" emitiam
notas fiscais frias, gerando créditos do IPI e outros tributos em favor da Dioxyl).
Reportando-se ao princípio constitucional da não cumulatividade que rege o IPI e à
suspensão do Imposto nas saídas de produtos destinados à exportação (menciona o art. 43,
V, e § 1o, do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no 7.212, de 2010 - RIPI/2010),
afirma que "de nenhuma forma a primeira operação realizada entre a Dioxyl e a empresa
produtora da mercadoria por (sic) ser considerada como fim específico para exportação,
apenas a revenda do produto da Dioxyl para a Evolution" e, assim, "é assegurado a
manutenção e o aproveitamento do montante do imposto".
Também se insurge contra a multa isolada de 100% (lançada em Auto separado, com base
no art. 572, II, do RIPI/2010, por utilização de notas fiscais irregulares, recebidas e
escrituradas pelo contribuinte Dioxyl), repisando que todas as operações são legítimas e
foram realizadas dentro do "rigorismo fiscal".
Por ter agido dentro dos ditames legais, argui que "fica de plano afastada qualquer
possibilidade de sanção", além de reputar confiscatória e contrária ao princípio da
capacidade contributiva a multa aplicada (no subitem 10.3 da peça impugnatória, sob o
título "DA NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR CORRETO DO IMPOSTO E
DO DESCABIMENTO DE JUROS E MULTA", se refere ora à penalidade de 150% sobre
os valores do IPI lançados de ofício, ora à de isolada de 100%, pois num ponto afirma que
"a multa sobre os valores discutidos tem a forma de verdadeiro confisco" e, mais adiante,
que "No caso concreto, a norma sancionante atribuiu uma penalidade ao hipotético 'ilícito',
ou seja, a multa sobre o valor total dos créditos, legal e licitamente aproveitados, em
conformidade com a legislação em vigor"). No subitem seguinte ainda considera que "Não
há nenhum motivo lícito para a exigência de multa", pelo que da exigência "nasce o
enriquecimento ilícito do Erário Público em detrimento do Contribuinte, vedado pela
legislação e pelos princípios gerais do direito".
O item 11 trata do processo no 10920.720221/2016-45, relativo ao Auto de Infração do
IRPJ e CSLL, enquanto o seguinte é dedicado ao processo no 10920.720219/2016-76,
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720220/2016-09
14
relativo ao IPI, mas com multa de ofício no percentual de 75% (este foi julgado por esta 2a
Turma em 31/10/2016, que manteve o lançamento conforme o Acórdão no 11-054.185).
Ao final, no item 13, o contribuinte requer o seguinte:
a) Primeiramente, o acolhimento da preliminar retro, para reconhecer a decadência dos
débitos tributário (sic), com o conseqüente cancelamento (arquivamento);
b) Ainda, no mérito, reconheça a IMPROCEDÊNCIA dos presentes Autos de Infração,
declarando-se extinta a pretensão fiscal, excluindo-se a aplicação das penalidades, pelos
fundamentos de fato e de direito anteriormente expendidos.
A pessoa jurídica Evolution Comercial Exportadora Ltda, autuada na condição de
responsável tributário, apresenta a Impugnação de fls. 2689/2724, onde repisa as alegações
do contribuinte Dioxyl. Há pequenas diferenças, como a arguição de que "Causa surpresa à
Impugnante os termos utilizados que além de denegrirem a imagem da empresa e do sócio,
trazem-lhes prejuízo de ordem moral" (fl. 2691), e a reiteração da informação de que a
empresa responsável pela contabilidade da Evolution "foi atingida por enchente no decorrer
do ano de 2014, o que ocasionou a perda de grande quantidade de documentação" (fl.
2706), ambas ausentes no texto do contribuinte, e é acrescentado um item sob o título
"INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA". Neste tópico é refutado o
emprego do art. 124, I, do CTN, citado nos Autos de Infração em relação à Evolution (a
responsabilidade das duas pessoas físicas é enquadrada no art. 135 do mesmo Código), que
alega:
- a solidariedade do referido dispositivo 'somente pode existir entre sujeitos que figurem no
mesmo pólo de relação obrigacional, pois só assim o interesse poderá ser considerado como
comum";
- "O interesse comum não pode ser presumido em razão de um fato escolhido pelo
legislador ordinário", que não pode subverter o sentido dos dispositivos do CTN;
- nem o interesse comum, requisito da solidariedade, nem esta, pode ser presumido;
- as relações entre a Dioxyl e a Evolution se restringiam a compra e venda de mercadorias
para serem exportadas ou compra e venda de títulos através de fomento mercantil,
inexistindo qualquer conluio visando fraudar a fiscalização, além de constituírem interesses
antagônicos;
- a Evolution e a Maia Bastos Assessoria Empresarial são empresas distintas e esta prestou
sim assessoria empresarial à Dioxyl;
- "Se tivesse havido operação simulada, poderia haver imputação de responsabilidade
tributária ao adquirente com supedâneo no cometimento de ilícitos, mas esta jamais poderá
advir do artigo 124, I, do CTN, porque o interesse comum não existe neste hipótese, e nem
a solidariedade é um meio de incluir um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária."
Ao final a Evolution requer a decadência e improcedência dos Autos de Infração (tal como
faz o contribuinte Dioxyl), apenas acrescendo pedido específico para que "seja reconhecida
a inexistência de responsabilidade da empresa Evolution Comercial Exportadora, por
inexistir operações simuladas ou interesse comum com a Dioxyl".
A pessoa física Humberto Barbosa Lima também impugna os lançamentos (fls. 2787/2823),
reproduzindo os termos do contribuinte Dioxyl com acréscimo de um item intitulado
"INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO". Neste item rejeita a
responsabilidade que lhe foi atribuída com base nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN (nos
Autos de Infração é mencionado apenas o primeiro dispositivo, mas no TVI constam os
dois), arguindo que, como sócio, não pode ser responsabilizado "pela infrações
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720220/2016-09
15
supostamente cometidas pela pessoa jurídica, pois sempre agiu dentro da lei e do contrato
social", sendo nula a pretensão fazendária em responsabilizá-lo sem demonstrar que
praticou infração à lei ou ao contrato social da sociedade.
No requerimento pede a decadência e improcedência dos Autos de Infração (tal como faz o
contribuinte Dioxyl), apenas acrescendo pedido específico para que "seja reconhecida a
inexistência de responsabilidade do sócio Humberto Barbosa Lima, pois sempre agiu dentro
da lei e do contrato social".
Por último, a quarta Impugnação (fls. 2647/2682) foi apresentada pelo responsável
tributário Afonso Henrique Maia Bastos, que administra isoladamente a empresa Evolution.
Suas alegações são semelhantes às desta pessoa jurídica. Repete, inclusive, a informação de
que a empresa responsável pela contabilidade da Evolution foi atingida por enchente no
decorrer do ano de 2014 (fl. 2664).
O requerimento é, em tudo, semelhante ao da Impugnação firmada pela outra pessoa física
(o Sr. Humberto Barbosa Lima).
É o relatório.

Acórdão da DRJ (e-fls. 2831 e ss, n. 11-054.569 - 2a Turma da DRJ/REC) julgou
improcedentes as impugnações. Assim dispôs em ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IPI. REDUÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO MEDIANTE CRÉDITOS SIMULADOS.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM NOME DE EMPRESA DE FACHADA. DOLO
CARACTERIZADO. MULTA QUALIFICADA.
Caracteriza fraude, ensejando o lançamento de ofício do tributo com aplicação da multa
qualificada no percentual de 150%, o creditamento do IPI com base em notas fiscais
emitidas por empresas de fachada, simulando aquisições que inexistiram e reduzindo o
montante do Imposto devido.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. 150%. FRAUDE E CONLUIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício no percentual qualificado de cento e cinquenta por cento, aplicada nos
lançamentos de ofício quando caracterizada a fraude, é prevista na legislação do IPI e nada
tem de ilegal.
MULTA REGULAMENTAR. APROVEITAMENTO DE NOTAS FISCAIS QUE NÃO
CORRESPONDEM A EFETIVA SAÍDA. RIPI/2010, ART. 572, II. PENALIDADE
IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA.
Nos termos do art. 572, II, do Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no 7.212, de
2010, aos que, em proveito próprio ou alheio, utilizam ou registram nota fiscal que não
corresponda à saída efetiva das mercadorias nela constantes, aplica-se a multa isolada
equivalente ao valor das mercadorias.
JUROS DE MORA. SELIC. LEGALIDADE.
Nos lançamentos de ofício é cabível aplicação dos juros de mora com base na taxa Selic,
nos termos da legislação vigente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720220/2016-09
16
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CINCO ANOS. DOLO.
TERMO INICIAL DO PRAZO QUINQUENAL DESLOCADO PARA O INÍCIO DO
ANO SEGUINTE AO DO FATO GERADOR.
O prazo para a Fazenda constituir o crédito tributário de tributos submetidos ao lançamento
por homologação, como o IPI, é de cinco anos, começando a contagem do quinquênio,
regra geral, do fato gerador, na forma do art. 150, § 4o, do CTN. Todavia, no caso de dolo o
termo inicial é deslocado para o primeiro dia do ano seguinte, nos termos do art. 173, I, do
mesmo Código.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA ENVOLVIDA EM
FRAUDE. CONLUIO. ART. 124, I, DO CTN. SOLIDARIEDADE DE FATO.
A solidariedade de fato, prevista no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, atinge a
pessoa jurídica que, mediante fraude, contribui para reduzir tributo de outra empresa, com
ela conluiada.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRADORES.
DOLO
CARACTERIZADO. CTN, ART. 135, III. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Caracterizado o dolo, por estar comprovada a utilização de notas fiscais sem a efetiva saída
de mercadorias, em simulação visando reduzir o recolhimento de tributo e permitir
informações inverídicas à Receita Federal, os administradores da pessoa jurídica também
respondem pela obrigação tributária, de modo solidário e sem benefício de ordem, nos
termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. MATÉRIA DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO.
Argüições de inconstitucionalidade ou ilegalidade constituem matéria de competência
exclusiva do Poder Judiciário, não sendo utilizadas como fundamento em decisões deste
Colegiado.
AUTOS
DE
INFRAÇÃO
CONTENDO
AS
MATÉRIAS
TRIBUTADAS
E
RESPECTIVOS ENQUADRAMENTOS LEGAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE REJEITADA.
Não caracteriza a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade dos lançamentos, os
autos de infração que atendem ao disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72, identificam
as matérias tributadas e contêm os enquadramentos legais correlatos, demonstrando com
clareza as exigências.

Cientificados em 23/02/2017, 06/03/2017, 06/03/2017 e 13/04/2017 (e-fl. 2877,
2886, 2887 e 2890), os sujeitos passivos Dioxyl Revestimentos Químicos Ltda, Evolution
Comercial Exportadora, Humberto Barbosa Lima e Afonso Henrique Maia Bastos apresentaram
recursos voluntários em 20/03/2017, 21/03/2017, 21/03/2017 e 22/03/2017, (e-fl. 2893, 2917, 2944
e 2973), em que repetem seus reclamos trazidos nas impugnações. Repetem que:
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720220/2016-09
17
- Pelo relatório fiscal anexo a notificação emitida, nota-se que o período de
apuração compreende os meses de janeiro a dezembro de 2011. Resta flagrante, pois, que parte do
período compreendido já está fulminado pelo instituto da caducidade.
- Todo o lançamento de ofício contra a Dioxyl Revestimentos Químicos Ltda que
responsabilizou solidariamente seu representante legal, a Evolution Comercial Exportadora e seu
representante legal, é baseada na PRESUÇÃO da existência de operações simuladas existentes
entre empresas denominadas noteiras, a Evolution Comercial Exportadora e a Dioxyl
Revestimentos Químicos.
- os ilustres fiscais são controversos, pois reconhecem a existência das operações, a
efetiva produção de mercadorias, os pagamentos corretos e a realização das exportações.
- Não identifica, eficazmente, qual conduta, exatamente, não é permitida pela
legislação tributária, ficando a Notificação Fiscal sem preencher um dos requisitos formais, que é
a identificação legal da infração eventualmente cometida pelo contribuinte, para então, depois,
ocorrer à aplicação da penalidade correspondente.
- Sabe-se que o tipo legal, no Direito Tributário Brasileiro, é o tipo cerrado, o que
veda a utilização de cláusula genérica na instituição e na exigência do tributo.
- A Dioxyl adquire produtos e insumos, que são utilizados tanto na composição das
mercadorias que fabrica e vende, como do seu ativo fixo, no seu uso e consumo próprio, bem como
adquire mercadorias para revenda.
- As transações de compra e venda foram perfectibilizadas, com a tradição simbólica
das mercadorias para a comercial exportadora, pois os produtos devem ser remetidos diretamente
do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por
conta e ordem da empresa exportadora. (RIPI/10)
- Além da atividade de comercial exportadora, a empresa Evolution desenvolve
atividades de fomento mercantil através da qual compra títulos, aquisição de ativos, cobrando os
juros devidos.
- A título de esclarecimento quanto a alegada falta de documentação, conforme já
informado quando do cumprimento das intimações a empresa responsável pela contabilidade e
guarda da documentação que está localizada na cidade de Rio Negrinho (SC), foi sido atingida por
enchente no decorrer do ano de 2014, o que ocasionou a perda de grande quantidade de
documentação. A Evolution apresentou o máximo de comprovação possível.
- Com base em irreais suposições e presunções e algumas consultas no site da Receita
Federal concluiu que as empresas fabricantes das mercadorias exportadas, as quais denominou
“noteiras” foram criadas apenas para fazer parte da suposta operação fraudulenta. Salienta-se
que no decorrer do relatório os próprios agentes fiscais reconhecem a existência de fato de
algumas delas:
-Todo o transporte das mercadorias exportadas era feito por conta e ordem da adquirente,
por isso não há prestação de serviços das transportadoras à empresa Dioxyl. Essa informação
consta no corpo de todas as notas fiscais.
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720220/2016-09
18
- A solidariedade tributária fundada no art. 124, I do CTN somente pode existir entre
sujeitos que figurem no mesmo pólo de relação obrigacional, pois só assim o interesse poderá ser
considerado como comum.
- As relações entre Dioxyl Revestimentos Químicos Ltda e Evolution Comercial
Exportadora Ltda se restringiam a compra e venda de mercadorias para serem exportadas ou
compra e venda de títulos através de atividades de fomento mercantil, inexistindo qualquer conluio
entre as partes com objetivo de fraudar a fiscalização.
- Cumpre mencionar que Evolution Comercial Exportadora Ltda e Maia Bastos Assessoria
Empresarial Ltda são empresas distintas, e que a Maia Bastos prestou sim assessoria empresarial
a Dioxyl.
- Não se admite a expropriação sem justa indenização, como também se faz inadmissível a
apropriação através de tributação exacerbada, tendo em vista o preceito previsto em lei tributária
nacional (CTN).
É o relatório

VOTO

Lizandro Rodrigues de Sousa – relator
Os recursos voluntários são tempestivos. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, deles conheço parcialmente.
Conforme se extrai dos autos, foi lavrado em desfavor da contribuinte os presentes
lançamentos, referentes ao ano-calendário de 2011, de IPI não recolhido e lançado com multa de
ofício no percentual qualificado de 150%, além de juros, por ter a fiscalização apurado que o
estabelecimento deixou de recolher o Imposto em decorrência da escrituração e utilização de crédito
indevido; e de multa regulamentar isolada equivalente a 100% (cem por cento) dos valores das
mercadorias, por utilização de notas fiscais irregulares, recebidas e escrituradas pelo contribuinte
autuado, mas que não correspondem à saída efetiva de produtos nelas descritos, conforme Relatório
Fiscal (e-fls. 20/64).
Consta dos autos Resolução n. 3301001.009 da E. 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da
3a Seção, de 29 de novembro de 2018 (e-fls. 3030/3048), em que aquela Turma declinou da
competência de julgar o litígio referente ao IPI:

Observa-se que, em decorrência dos mesmos fatos, foram lançados IRPJ, CSLL e IPI,
conforme se verifica no Termo de Verificação Fiscal. Transcreve-se trecho (fl. 20/22):
(...)
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720220/2016-09
19
Colacionam-se as determinações do RICARF aplicáveis ao presente caso:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário
ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos; (...)
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação
relativa (...)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento
da
Seguridade
Social
(Cofins),
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do 24 IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de
prova; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) (grifou­se)
Em razão do exposto, voto no sentido de declinar competência para a 1a Seção do CARF,
por se tratar de processo de competência dessa Seção, nos termos dos arts. 6o e 2o , IV, do
RICARF.
Todavia, antes de se avançar ao exame do mérito da tributação referente ao IPI,
conexa à tributação referente a IRPJ/CSLL, impõe-se enfrentar e resolver, de forma prévia e
prejudicial, matéria concernente à competência para julgamento de parte das exigências: o
lançamento de multa regulamentar isolada equivalente a 100% (cem por cento) dos valores das
mercadorias, prevista no art. 572 do RIPI, por utilização de notas fiscais irregulares, recebidas e
escrituradas pelo contribuinte autuado, mas que não correspondem à saída efetiva de produtos nelas
descritos
Em particular, observo que a autoridade fiscal incluiu no processo lançamento de
imposição de multa regulamentar prevista no art. 572 do RIPI, em razão da constatação de emissão
de notas fiscais desacompanhadas de efetiva saída de mercadorias pelos fornecedores.
Ocorre que esta 1a Seção de Julgamento do CARF não detém competência para
apreciar multa isolada fundamentadas no RIPI (art. 45 do RICARF), uma vez que, conforme
jurisprudência abaixo descrita, referidas exigências devem ser apreciadas pela 3a Seção de
Julgamento, especializada em tributos incidentes sobre operações com produtos industrializados.
Com efeito, destaco que esta mesma Turma já enfrentou questão semelhante,
decidindo pela incompetência para julgamento de penalidade lastreada no RIPI, nos termos da
Resolução no 1102-000.326, proferida nos autos do processo no 15746.727219/2022-27, de relatoria
do ilustre Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
Ademais, pesquisa jurisprudencial revela diversos precedentes da 3a Seção de
Julgamento do CARF que enfrentaram especificamente a aplicação da mesma penalidade aqui em
comento (v.g., Acórdãos no 3102-002.785, 3102-002.762 e 3302-014.048), inclusive em contexto
de indeferimento de pedido de conexão processual para julgamento conjunto com lançamento de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (Acórdão no 3202-002.222), o que reforça a orientação interna do
Conselho no sentido da cisão procedimental.
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.396 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720220/2016-09
20
Ressalto que não entendo que tenha sido instalado conflito de competência, nos
termos do art. 47 do atual Ricarf, visto que a Resolução n.
3301001.009 da
3a Câmara / 1a Turma Ordinária da 3a Seção, de 29 de novembro de 2018 (e-fls. 3030/3048), em que
aquela Turma declinou da competência de julgar os litígios referentes ao IPI, não apreciou
especificamente a competência para o julgamento da multa regulamentar isolada prevista no art.
572 do RIPI.
Art. 47...
(...)
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do CARF
decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou o
conflito
Assim sendo, em respeito à competência regimental e visando preservar a
regularidade do procedimento administrativo-fiscal, voto por:
(i) declinar da competência desta 1a Seção de Julgamento quanto à análise da
penalidade de IPI prevista no RIPI/2010 (art. 572), determinando o encaminhamento do respectivo
lançamento à 3a Seção de Julgamento;
(ii) converter o julgamento dos presentes recursos voluntários em diligência à
unidade de origem, a fim de que seja promovido o desmembramento do feito, apartando-se a
exigência relativa à multa de IPI do presente processo e instaurando-se processo autônomo
específico, devidamente instruído, para posterior encaminhamento à 3a Seção; e uma vez cumpridas
as providências acima, seja o presente processo restituído a esta Turma para regular prosseguimento
do julgamento quanto às demais exigências tributárias de sua competência.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 3069
DF CARF MF
Original